Tribunal: TJSP
Processo: 1001037-72.2018.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Alegação de que houve cobrança de taxa de juros superior à pactuada. Rejeição, à luz dos elementos dos autos. Tarifa de

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Alegação de que houve cobrança de taxa de juros superior à pactuada. Rejeição, à luz dos elementos dos autos. Tarifa de registro de contrato. Abusividade da cobrança, pois a análise do instrumento contratual revela que tal providêncIa incumbe ao mutuário. Tarifa de avaliação do bem. InJuridicidade da cobrança, pois não foi demonstrado que houve efetiva prestação do serviço. COBRANÇA DE VALORES CONCERNENTES A PRÊMIO DE seguro prestamista E À AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA ESTEIRA DE PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. Devolução de valores que deve ser feita de forma singela, admitida a compensação. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. RECURSO provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427419
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001037-72.2018.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante JOSE
AGLAISON MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001037-72.2018.8.26.0080 -Voto no 75996
2

Ap. 1001037-72.2018.8.26.0080 Cabreúva VOTO 75996
Apte.: Jose Aglaison Martins (Justiça Gratuita).
Apda.: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO,
COM
PEDIDO
CUMULADO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO
ALTERADA
EM
PARTE.
RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. ALEGAÇÃO
DE QUE HOUVE COBRANÇA DE TAXA DE JUROS SUPERIOR
À PACTUADA. REJEIÇÃO, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS
AUTOS.
TARIFA
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO.
ABUSIVIDADE
DA
COBRANÇA,
POIS
A
ANÁLISE
DO
INSTRUMENTO
CONTRATUAL
REVELA
QUE
TAL
PROVIDÊNCIA
INCUMBE
AO
MUTUÁRIO.
TARIFA
DE
AVALIAÇÃO DO BEM. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA,
POIS NÃO FOI DEMONSTRADO QUE HOUVE EFETIVA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
COBRANÇA
DE
VALORES
CONCERNENTES A PRÊMIO DE SEGURO PRESTAMISTA E À
AQUISIÇÃO
DE
TÍTULO
DE
CAPITALIZAÇÃO.
INJURIDICIDADE
DA
COBRANÇA,
NA
ESTEIRA
DE
PRECEDENTE
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
PROFERIDO EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO.
DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE SER FEITA DE
FORMA
SINGELA,
ADMITIDA
A
COMPENSAÇÃO.
NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 139/143, que julgou
improcedente demanda revisional de contrato de financiamento de
veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de
crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito.
Em seu recurso, sustenta o apelante que a taxa de juros
cobrada é superior à pactuada. Sustenta que houve cobrança de
encargos abusivos e insiste na injuridicidade da cobrança de tarifas de
registro de contrato e de avaliação do bem. Postula a incidência da Lei
8.078/90 e afirma que faz jus à revisão da avença. Requer o recálculo
das parcelas do financiamento e a repetição de indébito. Pede a
reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, com pedido de revogação
da gratuidade processual concedida ao autor, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Cabe, de início, proclamar que incide na espécie a Lei
8.078/90, visto que se trata de financiamento de veículo automotor
celebrado entre pessoa física e instituição financeira e formalizado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001037-72.2018.8.26.0080 -Voto no 75996
3
meio de emissão de cédula de crédito bancário (Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça).
No caso presente, o autor pretende a revisão da
avença, com fundamento na existência de cláusulas abusivas. Mas o
fato de ser o contrato de adesão não tem o significado por ele
pretendido. Não quer dizer que, só por causa disso, ele seja leonino.
Assentadas tais premissas, verifico que o autor não
provou que houve cobrança de juros em desconformidade com o
pactuado. Anote-se que o parecer técnico unilateralmente elaborado e
anexado à inicial (fls. 29/38) não pode prevalecer. E sequer foi
alegado cerceamento de defesa.
No tocante à cobrança de valores concernentes às
tarifas de registro de contrato (R$ 120,03) e de avaliação do bem (R$
435,00), a sentença comporta reparos.
O Superior Tribunal de Justiça, Corte a quem compete
a padronização do direito infraconstitucional, assentou as seguintes
teses, relativas a tarifas bancárias, no julgamento do Rec. Esp.
1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 06.12.2018, processado sob o rito dos recursos repetitivos, verbis:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”
Na hipótese em tela, o que se verifica é que a cobrança
de tarifa de registro de contrato (R$ 120,03, cf. item 5.5 a fls. 23) não
pode mesmo ser admitida, pela simples razão de que há cláusula
contratual que impõe ao mutuário a incumbência de promover o
registro da alienação fiduciária (cf. cláusula 6.2 a fls. 24). E é esse o
único registro necessário na espécie.
Em relação à tarifa de avaliação do bem, como
assentado no precedente acima, é necessário que haja prova de que o
serviço tenha sido efetivamente prestado. No caso em tela, o que se
constata é que não foi efetivamente realizada a vistoria do bem, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001037-72.2018.8.26.0080 -Voto no 75996
4
pela qual a cobrança de R$ 435,00 (cf. item 5.5 a fls. 23) não pode ser
admitida. Nesse ponto, cabe observar que a ré anexou singelo termo de
vistoria (cf. fls. 94/96). Mas tal instrumento é insuficiente a permitir a
cobrança em tela, visto que ele não prova a efetiva prestação do
serviço de avaliação, que deve ser mais completo e englobar outros
elementos, tais como variadas fotos do interior e do exterior do
veículo financiado e indicação pormenorizada das características do
bem. A cobrança de valores concernentes a seguro
prestamista (R$ 850,00, cf. item 5.5 a fls. 23) e à “Cap Parc
Premiável” (R$ 165,11, cf. item 5.5. a fls. 23) também não pode ser
admitida.
Releva notar que a contratação de seguro concernente
aos riscos da operação financeira e a imposição de obrigação de
pagamento ao mutuário é inteiramente descabida, visto que o único
beneficiário da cobertura será a própria instituição financeira. É
razoável, pois, que ela suporte esse custo. Aliás, se já é cobrada uma
tarifa que tem por finalidade, em última análise, a verificação do risco
do negócio, é inteiramente abusiva a cobrança de seguro a esse título
(art. 51, IV e § 1o, III da Lei 8.078/90).
Vale ainda enfatizar que a cobrança do seguro
prestamista e/ou de proteção financeira é inadmissível pela
configuração da venda casada. Nesse sentido, cabe mencionar a lição
do ilustre integrante desta Câmara, Desembargador Matheus Fontes,
em julgado no qual foram citados inúmeros precedentes desta Corte em
idêntico sentido, verbis: “No que reconheceu a nulidade da cláusula
para contratação do denominado seguro prestamista e/ou de proteção
financeira, pela configuração de “venda casada” (Lei 8.078/90, art.
39, inciso I, c.c. art. 51, inciso IV), a sentença foi proferida em
perfeita harmonia com firme entendimento deste tribunal no tema,
pois, sem embargo de referência à faculdade de contratação e
desistência, na prática atua como condição na obtenção de
empréstimo consignado, por integrar-lhe o contexto previamente
impresso pelo banco, e sem que possa ao menos optar por seguradora
de sua preferência, caso, efetivamente, quisesse contratá-lo (....)”
(Ap.
0000530-78.2013.8.26.0315,
de
Laranjal
Paulista,
j.
em
13.2.2014).
Relembre-se ainda que já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça, em recurso repetitivo, que “Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Rec. Esp.
1.639.259/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 17.12.2018). Daí resulta a conclusão de que a cobrança de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001037-72.2018.8.26.0080 -Voto no 75996
5
relativos a prêmio de seguro não pode mesmo ser admitida.
E, na espécie, também foi abusiva a cobrança de
valores referentes à aquisição de título de capitalização (“Cap Parc
Premiável” R$ 165,11, cf. item 5.5 a fls. 23), pois os elementos dos
autos revelam que se trata também de venda casada, vedada pela
legislação consumerista. Anote-se, nesse ponto, que tais valores foram
embutidos já no custo do financiamento (cf. item 5.5 a fls. 23) e as
propostas de adesão ao seguro e ao título de capitalização foram
firmados na mesma data da contratação do financiamento (cf. fls.
108/111), a evidenciar a existência de venda casada.
E, pela mesma razão apontada no repetitivo acima
mencionado, deve ser vedada a cobrança de valores concernentes a
título de capitalização premiável. Nesse sentido já se decidiu nesta
Câmara em caso análogo, verbis: “Quanto à cobrança de tarifa
denominada “cap. parc. premiável” sua exigibilidade também não
deve ser admitida, pois não restou comprovada que tal cobrança e sua
natureza foi esclarecida ao consumidor e, ainda mais, trata-se de
quantia que não possui relação com a natureza da contratação. Assim,
a propósito, decidiu a Câmara na Apelação no
1028215-36.2018.8.26.0002, de São Paulo, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken, j. 22.11.2018.” (Ag. 2172783-71.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Matheus Fontes, j. em 13.2.2019). Nesse sentido, também já se decidiu
em
outras
hipóteses
análogas
nesta
Corte:
Ap.
1034687-
93.2018.8.26.0506, Rel. Des. Edgard Rosa, j. em 9.10.2019 e Ap.
1019679-96.2019.8.26.0100,
Rel.
Des.
Alberto
Gosson,
j.
em
17.10.2019, ambos desta Câmara e Ap. 1007402-92.2018.8.26.0032,
16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mauro Conti Machado, j. em
20.2.2020. Aliás, causa espécie que o consumidor que precisa pegar
dinheiro da instituição financeira para adquirir um bem, ou seja, que
precisa se endividar, vá simultaneamente fazer um investimento, aliás
de má qualidade, em título de capitalização.
Assim, os valores concernentes às tarifas de registro
de contrato (R$ 120,03) e de avaliação do bem (R$ 435,00), ao
seguro prestamista (R$ 850,00) e à “Cap Parc Premiável” (R$
165,11) devem ser expurgados da dívida, bem como os reflexos
acrescidos nas parcelas do financiamento em virtude dessa cobrança.
Os valores já indevidamente quitados pelo autor deverão ser
devolvidos, atualizados monetariamente pela Tabela Prática desta
Corte desde a data dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros
de mora legais desde a citação. Fica, porém, admitida expressamente a
compensação da obrigação assim quantificada com outros créditos
líquidos e certos de titularidade da ré (art. 369 do Código Civil). A
devolução de tais valores deverá ser feita de forma singela e não em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001037-72.2018.8.26.0080 -Voto no 75996
6
dobro, pois não se pode presumir que a ré tenha agido com má-fé, ou
mesmo com imprudência ou negligência, ao cobrar tais valores, em
desconformidade com o aqui decidido. Assim, é descabida a imposição
da sanção, de acordo com o antigo entendimento da Súmula 159 do
Supremo Tribunal Federal e conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (cf. AgRg no Rec. Esp. 1.502.471/RS, 4a T., Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 5.11.2019; Ag.Int. no Ag. Em Rec.
Esp. 1.164.061/PR, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
26.4.2018; Rec. Esp. 1.388.972/SC, Rel. Min Marcos Buzzi, 2a Seção,
DJe 13.3.2017; AgRg no Rec. Esp. 706.365/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJU 20.02.06, AgRg no Ag. 570.214/MG, 3aT., Rel. Min.
Nancy Andrighi, 28.06.04, Rec. Esp. 401.589/RJ, 4aT., Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJU 4.10.04).
Houve recíproca sucumbência. Assim, cada parte
arcará com metade das custas e despesas processuais e com honorários
advocatícios da parte contrária que fixo, com fundamento no art. 85, §
2o do C.P.C. em 15% do valor atualizado da causa, mantida a ressalva
quanto ao disposto no § 3o, do art. 98 do C.P.C.
Fica, no mais, mantida a r. sentença, inclusive por
seus próprios fundamentos.
De resto, rejeito o pleito de revogação da gratuidade
processual inicialmente concedida ao autor (cf. fls. 39), pois não há
qualquer elemento nos autos que demonstre que ele não faça jus à
benesse.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator